Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CACHORRO. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, para obrigar “a requerida a construir um novo canil para seus cachorros em outro local da sua propriedade, não encostado no muro de divisa com o autor, dentro do prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o máximo de R$ 60.000,00. 2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 770,00 [setecentos e setenta reais], a título de despesas com veterinário, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescido de juros legais a partir do evento danoso; 3) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], a cada autor, a título de danos morais em razão do ataque de animal, corrigidos monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, acrescidos de juros de 1% [um por cento] ao mês, contados desde o fato danoso [súmula 54 do STJ]”. Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto realizado pela requerida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62890798). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de responsabilidade civil, diante da inexistência de ação, negligência ou imprudência, considerando o cuidado e a segurança adotados, apesar do incidente. Defende inexistir o direito à compensação moral, em razão da inocorrência de ato ilícito, bem como em virtude da não comprovação de eventuais danos sofridos. Afirma que o "mero aborrecimento e fatalidades do dia a dia não conferem direito a danos morais, sob o risco de banalizar o instituto do dano à dignidade, transformando-o em uma verdadeira indústria de indenizações". Pede provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para a compensação dos danos extrapatrimoniais.
4. Em contrarrazões (ID 62890804), a parte recorrida refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. A controvérsia reside em aferir se a recorrente adotou todas as precauções e providências necessárias, como proprietária do animal que ultrapassou o muro divisório das residências e atacou o cachorro dos recorridos, resultando em sua morte, de modo a avaliar a possibilidade de exclusão de sua responsabilidade pelo evento danoso.
6. O Art. 936 do Código Civil estabelece a responsabilidade civil objetiva do dono do animal quanto aos atos cometidos por ele, ainda que não haja culpa: "O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior."
7. O dever de indenizar surge com a verificação da ocorrência do dano e da existência do nexo causal, bem como a ausência de culpa da vítima ou de evento decorrente de força maior.
8. No particular, o dano é manifesto, e não resta demonstrada qualquer culpa da vítima. De fato, o cachorro da recorrente ultrapassou o muro divisório e, de forma violenta, atacou o animal dos recorridos, resultando em sua morte. A ausência de cuidado por parte da recorrente é evidente, dado que o canil foi construído próximo ao imóvel dos autores, sem as devidas medidas de segurança, o que culminou no incidente fatal.
9. Não se trata de fortuito externo ou força maior, mas de clara negligência no dever de cuidado por parte da recorrente. Se o canil tivesse sido construído em conformidade com todas as normas de segurança, o desfecho fatal certamente teria sido evitado.
10. Ressalte-se que é incumbência do proprietário o dever de guarda e vigilância de seu animal, e, ao incorrer em negligência quanto a essa responsabilidade, surge a obrigação de reparar os danos causados à vítima.
11. Quanto ao direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
12. Na hipótese, incontestável que a conduta do cachorro da parte requerida, ao invadir a residência e causar a morte do animal de pequeno porte da parte recorrida, configura lesão ao direito de personalidade dos autores.
13. A morte abrupta de um animal de estimação, resultante de ataque por outro, decerto, constitui violação ao direito da personalidade, pois abala tanto a higidez física quanto a psicológica.
14. O dano moral está caracterizado pela dor e sofrimento dos recorridos ao verem seu animal de estimação ser vítima de um ataque fatal, o que não pode ser considerado mero dissabor.
15. Aliás, sob o prisma da afeição, sequer há necessidade de prova concreta dos danos, pois, em situações como a descrita, são evidentes e podem ser aferidos pela experiência comum, conforme preveem os artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.
16. Quanto ao valor arbitrado na sentença, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo proporcional e razoável o arbitramento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
17. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
18. Por fim, quanto ao pedido contraposto, qual seja, de que a parte requerente praticou ato ilícito ao atingir o direito de personalidade da requerida ao reclamar da conduta de seus animais perante o condomínio, este sequer deveria ser conhecido. O pedido contraposto deve ser formulado no bojo da contestação e estar diretamente relacionado aos fatos narrados pelo autor (art. 31 da Lei 9.099/95), não podendo configurar pedido autônomo. No caso, o pedido formulado pela ré é, na verdade, autônomo e desvinculado dos fatos que constituem a controvérsia principal. Assim, tal pedido não pode ser analisado como contraposto, pois trata-se de uma pretensão independente que deveria ter sido apresentada em uma ação autônoma.
19. Ainda que assim não fosse, ao analisar os autos, observa-se que as mensagens enviadas não demonstram qualquer ato ilícito que pudesse concluir pela violação dos direitos da personalidade da requerida, visto que os autores exerceram o direito de reclamar da situação dos animais.

20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.